Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática dos crimes de calúnia (artigo 138 do CP) e injúria (artigo 140 do CP), por faltar justa causa para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso III, do CPP). Contrarrazões apresentadas (ID 38203954).
2. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. Nos termos dos artigos 29, inciso III, 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, também, o artigo 806, §2o do CPP (artigo 92 da Lei 9099/95).
4. No caso dos autos, após a interposição do recurso pelo apelante (ID 38203930), foi juntado aos autos apenas a guia (ID 38203931) e o comprovante de pagamento das custas (ID 38203932), ausente a comprovação do recolhimento do preparo.
5. Não é o caso de intimação do apelante para recolher o preparo em razão do indeferimento de pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto não houve pedido nesse sentido.
6. Tratando-se de ação penal privada e não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, não estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.